Tribunal: TJPA
Processo: 0023635-96.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023635-96.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DAS GRACAS SOARES BELO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
.
DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DO VENCIMENTO-BASE DA AUTORA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DA LEI ESTADUAL N° 6.876/2006. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE 80% SOBRE O VALOR DEVIDO A TÍTULO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA CEDIDA À AUTARQUIA APELADA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 16 DA LEI ESTADUAL Nº 6.564/2003. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão no período de dezenove a vinte e seis do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 26 de setembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
proposta por
MARIA DAS GRAÇAS SOARES BELO
contra o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial nos seguintes termos (id. 2457236):

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
da autora, e, por conseguinte, condeno o
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV:

1) a corrigir a parcela de complementação de vencimento percebida pela autora, devendo esta ser calculada com simples diferença aritmética entre o vencimento-base do cargo de Técnico em Gestão Pública da SEDUC e o vencimento-base do cargo de Técnico de Administração e Finanças do IGEPREV;

2) a calcular a gratificação de escolaridade percebida pela autora sobre o valor do vencimento-base de seu cargo efetivo, acrescida complementação salarial correspondente;

3) a pagar os valores retroativos referentes ao período de 5 (cinco) anos anterior ao ajuizamento à presente demanda, acrescidos de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento da obrigação, observados os demais parâmetros de cálculo fixados no RE n. 870.947 e no REsp. 1.495.146.

Julgo o processo com resolução do mérito,
nos termos do artigo 475, I, CPC.

Sem custas. Honorários pelo Réu em benefício do advogado da autora, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

Sentença inicialmente não sujeita à remessa necessária, salvo se posteriormente verificada a cobrança de valores superiores ao limite fixado pelo art. 496, § 1º, II, do CPC/15.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Escoado o prazo de lei, não havendo recurso nem manifestação a respeito do cumprimento do julgado, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de estilo.

Em sua narrativa exordial, a requerente informa que é servidora pública estadual desde o ano de 2009, tendo sido aprovada no Concurso Público C-126, promovido pela Secretaria Estadual de Educação – SEDUC, para o cargo de Técnica em Gestão Pública, tendo sido nomeada em 22/01/2009 e empossada em 16/02/2009.

Disse que, até meados do ano de 2011, exercia suas funções junto a Secretaria de Educação em cargo de nível superior, onde recebia remuneração bruta de R$ 2.318,25 (dois mil trezentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos), e, em 14 de abril do mesmo ano, foi cedida sem ônus para o IGEPREV, através da Portaria nº 004712-2011-CRH.

Disse que, apesar de desempenhar cargo de nível superior no IGEPREV, vem recebendo remuneração inferior aos servidores do IGEPREV.

Nesse contexto, ressalta ter formulado pedido administrativo ao requerido pleiteando a complementação de seus vencimentos, o qual, apesar de ter obtido parecer favorável do IGEPREV, foi negado em razão do parecer da Secretaria de Administração.

Dessa forma, em razão do insucesso pela via administrativa, informou que alguns servidores, em situação igual a sua, ingressaram com demanda judicial e tiveram deferido o pedido liminar.

Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada determinando a imediata complementação do vencimento base, o qual deverá também refletir no cálculo da Gratificação de Nível Superior.

No mérito, pugnou pelo julgamento procedente da ação com a complementação salarial, bem como a incidência da gratificação de escolaridade de 80% (oitenta por cento) sobre a referida complementação e o pagamento das parcelas retroativos.

Acostou documentos de Ids. 2457227 e 2457228.

Citado, o IGEPREV contestou a demanda no Id. 2457230.

A tutela antecipada foi indeferida no Id. 2457231.

A manifestação à contestação (Id. 2457231).

Memoriais finais apresentados pelo requerido no Id. 2457232 e pelo requerente no Id. 2457233.

O Ministério Público em 1º grau manifestou-se pela improcedência do pedido (Id. 2457234).

A sentença foi proferida no Id. 2457236, nos termos acima transcritos.

Irresignado, o ente público interpôs recurso de apelação no Id. 2457237, arguindo que o cálculo da remuneração da apelada está correto, disse que o vencimento-base informado não corresponde à verdade, haja vista que a parcela da Gratificação de Escolaridade já está “embutida” na remuneração dos servidores do IGEPREV, sendo este o motivo pelo qual há expressa determinação legal vedando a aplicação do art. 140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94 (RJU), pois, entendimento contrário, receberiam duas vezes pela mesma vantagem.

Ressalta a existência de regime jurídico diferenciado com a criação do IGEPREV por meio da Lei Complementar nº 044/2003, que alterou a Lei Complementar Estadual nº 39/02, instituindo um regime de trabalho diferenciado, com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas e remuneração superior para compensar a carga horária maior, que, pelo critério da especialidade, prevalece a lei especial em detrimento da norma geral, não havendo que se falar em antinomia ou conflito entre os critérios da especialidade e o cronológico.

Por fim, aduz o necessário atendimento ao princípio da legalidade, a inexistência de violação ao princípio da isonomia e a impossibilidade de pagamento de valores retroativos à data em que a servidora foi cedida ao IGEPREV.

Na contraminuta de Id. 2457238, a apelada refutou as razões recursais em todos os seus termos.

O recurso foi recebido por mim, no id. 2518972, em seu duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal (id. 2648148).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e a apelação cível.

A controvérsia recursal cinge-se à questão relativa se a autora faz jus à complementação do vencimento percebido correspondente à diferença entre o vencimento-base do cargo de Técnico em Gestão Pública da SEDUC e o de Administração e Finanças do IGEPREV, acrescida ainda da Gratificação de Escolaridade sobre o vencimento base do cargo efetivo, assim como dos respectivos valores retroativos não atingidos pela prescrição.

Havendo diversos capítulos impugnados, estes serão analisados individualmente a seguir para melhor compreensão do deslinde da demanda.

DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DO VENCIMENTO-BASE DA AUTORA.

Sobre a complementação do vencimento-base da autora, é necessário transcrever o disposto no art. 18 da Lei Estadual n° 6.876/2006 que prevê a complementação do vencimento-base do servidor cedido à autarquia com jornada de quarenta horas, como na espécie, senão vejamos:

Art. 18. O servidor com jornada de trabalho de trinta horas semanais que for cedido a ente autárquico e ou fundacional, com jornada de quarenta horas semanais, desde que o seu vencimento-base seja inferior ao praticado nesse órgão, fará jus ao pagamento do valor que complemente o vencimento-base praticado para quarenta horas semanais.

A definição de vencimento é trazida pelo
caput
do art. 116 do Regime Jurídico Único, nestes termos:

Art. 116 - O vencimento é a retribuição pecuniária mensal devida ao servidor, correspondente ao padrão fixado em lei.

É digno de nota que o vencimento não engloba a gratificação de escolaridade, cuja previsão consta no art. 132, VII, do RJU
[1]
. Sabe-se que o vencimento acrescido das demais vantagens permanentes, dentre as quais a gratificação de escolaridade, consiste na remuneração do servidor, conforme pontua o art. 118 do RJU,
in verbis
, “
Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público
.”

Assim, não prospera a tese do recorrente de que a complementação prevista no
art. 18
da Lei Estadual n° 6.876/2006
deve considerar como parte do vencimento-base a gratificação de escolaridade.

Dessa forma, sendo a apelada servidora efetiva da SEDUC - cargo de Técnico em Gestão Pública, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais-, com a cessão à referida entidade autárquica, tem assegurado, em razão do art. 18 da Lei Estadual n.º 6.876/2006, o direito à complementação do vencimento-base, a partir da sua cessão ao ente autárquico recorrente, considerando que a carga horária é superior àquela desempenhada em seu cargo de origem, à luz do princípio da vedação do enriquecimento ilícito do poder público.

Não merece correção a sentença neste aspecto.

A INCIDÊNCIA DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE 80% SOBRE O VALOR DEVIDO A TÍTULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO À AUTARQUIA.

No que tange à incidência da gratificação de escolaridade de 80% (oitenta por cento) sobre o valor devido a título da multireferida complementação, a sentença merece ser corrigida pelas razões que passo a expor.

O
art. 16 da Lei Estadual nº 6.564/2003
, que dispõe sobre a estruturação do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, veda o recebimento de gratificação de escolaridade pelos servidores lotados no ente recorrente, “verbis”:

Art. 16. Os servidores do IGEPREV, à exceção daqueles redistribuídos, não farão jus à Gratificação de Escolaridade de que trata o art. 140 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994
.

Neste diapasão, inobstante a aplicação do Regime Jurídico Único (Lei n.º 5.810/94) ao cargo da apelada em alguns pontos, não resta dúvida que, em relação ao pagamento da gratificação de nível superior, a regulamentação da matéria foi expressa e clara, não deixando margem a discricionariedade do administrador.

Aqui, pois, há a expressa manifestação de vontade do legislador de não aplicação da gratificação de escolaridade sobre a complementação dos vencimentos da apelada, inobstante a previsão do art. 132, VII, e art. 140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94, pois tal vedação tem previsão em lei específica,
ex vi
Lei Estadual nº 6.564/2003.

Assim, entendimento contrário ao exposto, ignorando o dispositivo legal da lei específica, implicaria em interpretação
contra legem
e alteração do texto normativo, em evidente exercício da função legislativa pelo Judiciário através da alteração dos parâmetros remuneratórios dos cargos, o que viola o princípio da separação dos Poderes, na forma do art. 2º da CF.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Outrossim, o STJ, por sua vez, fixou, em sede de Recursos Repetitivos, o Tema 905, quando do julgamento do
leading case
REsp n° 1.495.146, no qual esmiuçou a tese firmada pelo STF anteriormente citada,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos juros moratórios segue:
até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Quanto à correção monetária, os encargos são:
até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009, IPCA-E.

Assim, não merece correção a sentença neste tópico, pois está em conformidade aos precedentes judiciais acima citados.

DISPOSITIVO.

Posto isso, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido da parte autora, ora recorrida, ao recebimento da gratificação de escolaridade.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 132 - Ao servidor serão concedidas gratificações:

(...)

VII - pela escolaridade;

Belém, 28/09/2022